Tribunal: TJDFT
Processo: 0004524-21.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA E RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. DEFERIMENTO UNILATERAL AO GENITOR. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Não deduzindo a Ré qualquer alegação acerca da incompetência do Juízo, seja na audiência de conciliação a que compareceu, seja em peça de contestação que deveria ter dirigido ao Juízo (art. 64 do CPC), descabe que o faça após a prorrogação da competência (art. 65 do CPC) e o sentenciamento do processo.

2 – A guarda tem por finalidade proteção e amparo ao menor, tanto na esfera econômica, como no campo assistencial, moral, educacional e disciplinar, além de permitir o desenvolvimento físico, mental e espiritual de forma digna, sadia e harmoniosa (artigos 3o e 33, caput, da Lei no 8.069/1990).

3 – Inexistem no Feito elementos desqualificadores da conduta do Autor como pai e há evidências de que o genitor já exerceu a guarda fática do menor por quase um ano, sem que tenham sido trazidas aos autos notícias desabonadoras acerca da forma com que cuidou do menor no período. A genitora, por seu turno, manteve-se na condição de revel. Assim, confirma-se a sentença em que foi reconhecida a procedência do pedido inicial, deferindo-se ao Autor a guarda unilateral do filho comum das partes.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.